Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A presente execução aguarda o deslinde dos embargos à execução n. n. 0016465-06.2009.8.07.0000 para prosseguir (ID: 34891016). Nos embargos consta decisão, proferida pelo eminente Desembargador Presidente (ID: 23773442 dos EE), que determinou a remessa daqueles autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de agravo em recurso especial interposto pelo SINDIRETA (ID: 23186764 dos EE). Conclusa esta execução, consultou-se o andamento processual daquele feito, aferindo-se que, até a presente data, não há notícia de decisão definitiva. À Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC para certificar, nestes e nos autos dos embargos n. 0016465-06.2009.8.07.0000, se houve julgamento do referido agravo. No intuito de evitar tumulto processual, os ofícios de ID: 42528986 e 42975752 serão apreciados posteriormente. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador